Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015564-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO DE JESUS DA SILVA - CPF: 078.175.103-93 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JORGE TADEU LUIZ RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE EVASÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, dado o
modus operandi
empregado; a confissão extrajudicial de pertencimento a organização criminosa; e a tentativa de destruição de seu aparelho celular, como forma de se obstar a colheita de provas; ao que se soma o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o paciente incorreu na prática do delito em comento enquanto se encontrava em liberdade provisória após prisão em flagrante pela prática do mesmo crime; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como do risco de reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida cautelar ou sua substituição por providências menos gravosas”.

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, §6o, 311, 312 e 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados n. 6, 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015564-14.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

RENATO DE JESUS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
, nos autos do APFD n. 1000798-18.2026.8.11.0044, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
20/03/2026
, por supostamente incorrer na prática do crime de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, o d. juízo plantonista homologou o flagrante e
converteu a prisão em preventiva
, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Posteriormente, a d. Defensoria Pública formulou
pedido de revogação
da prisão, o qual foi
indeferido
pela d. autoridade acoimada de coatora.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus requisitos legais, ensejo em que argumenta que a decisão que manteve a custódia cautelar fundamentou-se na
alegada reiteração delitiva
, ao argumento de que o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas (autos n. 1000782-98.2025.8.11.0044), fato ocorrido em fevereiro de 2025; todavia, aduz a d. Defensoria Pública que tal processo ainda se encontra
em curso
, sem qualquer condenação, estando inclusive com audiência designada apenas para outubro de 2026, tratando-se, em suma, na intelecção defensiva, de
mera imputação
que não pode servir de fundamento para caracterizar
reiteração criminosa
, sob pena de
violação ao princípio da presunção de inocência
.

Adicionalmente, a impetração aponta a
desproporcionalidade da medida segregatícia
, considerando a quantidade inexpressiva de droga apreendida e a ausência de elementos concretos que demonstrem risco real à ordem pública ou à instrução criminal. Sustenta, por fim, que o paciente possui
residência fixa
e
condições pessoais favoráveis
que autorizariam a concessão de liberdade provisória, eventualmente com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que clausurada à fixação de
providências acautelatórias menos gravosas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 359769397.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
360092351
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 360287891.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 360649397).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

RENATO DE JESUS DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
20/03/2026
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Em audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão
convertida em preventiva
(APFD n. 1000798-18.2026.8.11.0044).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1001185-33.2026.8.11.0044, nos quais, em
27/04/2026
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
RENATO
, imputando-lhe o cometimento do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Verte da denúncia que, no dia 20 de março de 2026, por volta das 23h55min, em residência particular localizada na Rua 2, segunda casa, Bairro Jardim Itália, no Município de Paranatinga/MT, o denunciado
RENATO DE JESUS DA SILVA,
agindo com consciência e vontade,
trazia consigo, bem como mantinha em depósito
, para fins de
comércio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas capazes de causar dependência física e psíquica
, consistentes em
04 (quatro) porções
de substância análoga a
Cannabis Sativa L.
, pesando
25g
(vinte e cinco gramas); e
16 (dezesseis) porções
de substância análoga à
pasta base de cocaína
, pesando
21g
(vinte e um gramas).

Conforme narrado pelo
parquet
, na data, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Itália, na cidade de Paranatinga/MT, ocasião em que visualizaram uma motocicleta de cor preta estacionando em frente a uma residência onde se encontrava
RENATO
.
Ao perceber a presença da guarnição, o paciente empreendeu fuga para os fundos do imóvel, sendo acompanhado pelos agentes de segurança, tentando transpor o muro, sem êxito. Na sequência, arremessou seu aparelho celular contra o muro, danificando-o, e posteriormente o lançou para além do imóvel, em área de matagal, não sendo possível sua localização.

Diante da fundada suspeita, os policiais procederam à abordagem e, durante a revista pessoal, localizaram, em posse do paciente, uma porção de substância análoga à cocaína, a qual ele afirmou ser de sua propriedade, admitindo, ainda, que se encontrava na residência para a prática de comércio ilícito de entorpecentes.

Em continuidade, o paciente indicou que havia mais drogas no interior do imóvel, conduzindo a equipe policial até o quarto por ele utilizado, onde, no interior de uma bolsa, foram localizadas outras porções de entorpecentes.

Realizada a prisão em flagrante do paciente por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
APFD n. 146.3.2026.5180); o Boletim de Ocorrência n. 2026.92612; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.134721; o Auto Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, que constatou a apreensão, no total, de
04 (quatro) porções
de substância análoga a
Cannabis Sativa L.
, pesando
25g
(vinte e cinco gramas); e
16 (dezesseis) porções
de substância análoga à
pasta base de cocaína
, pesando
21g
(vinte e um gramas)
; e os depoimentos dos policiais militares
Gilson Cesar Sirotenco
e
Ildomar Hippler
.

Além disso, deve-se observar a
confissão extrajudicial
do próprio paciente, que admitiu perante os policiais militares estar comercializando entorpecentes na residência e indicou voluntariamente o local de armazenamento das demais substâncias.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] No caso concreto,
verifica-se presente o risco à ordem pública, pois conforme declarado pelos Policiais Militares, o custodiado se diz “companheiro” de organização criminosa, denominada como “CV” (Comando Vermelho).

[...] Além disso, em consulta aos antecedentes do custodiado (ID 227559224),
verifico a existência de anotações pretéritas (Autos no 1000782-98.2025.8.11.0044), o que revela conduta reiterada de tráfico de drogas.

Segundo
Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT,
"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

[...] Diante de todo o exposto,
a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
.

Com fundamento nos arts. 311, 312, caput e §2o, e atento aos arts. 282 e 313, §2o, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante de RENATO DE JESUS DA SILVA, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública
”
.

(Decisão de ID 227561913 – autos n. 1000798-18.2026.8.11.0044). — Destaquei.

Trata-se de entendimento posteriormente
reiterado
pelo d. juízo
a quo
, que, ao indeferir o pedido de
revogação
formulado pela i. defesa técnica, assim decidiu,
in verbis
:

“
[...] No caso em tela, a decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado foi proferida em 21 de março do corrente ano, ou seja, há menos de 30 (trinta) dias,
não se verificando, desde então, qualquer alteração no quadro fático
.

O flagranteado responde a processo pela prática do crime de tráfico de drogas (autos no 1000782-98.2025.8.11.0044), cometido em 15 de fevereiro de 2025, isto é, há pouco mais de um ano e agora novamente foi preso pela prática do mesmo delito, o que demonstra reiteração da conduta criminosa e o risco concreto de que solto, volte a delinquir
.

Assim,
inexistindo alteração no quadro fático, impõe-se o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do flagranteado
.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva de
RENATO DE JESUS DA SILVA
,
mantendo-a pelos fundamentos do art. 312 do CPP
”
.

(Decisão de ID 229598696 – autos n. 1000798-18.2026.8.11.0044). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê do caderno processual, a decisão que converteu o flagrante em preventiva identificou, de forma concreta e individualizada, os seguintes elementos: a apreensão de
três substâncias entorpecentes distintas
[maconha, cocaína e pasta-base de cocaína], fracionadas em
múltiplas porções individualizadas
, indicativas de atividade mercantil organizada; a declaração do próprio paciente de
filiação à organização criminosa Comando Vermelho
; o
arremesso e descarte do aparelho celular no momento da abordagem
, como comportamento indicativo de tentativa de ocultação de elementos probatórios; e a existência de
ação penal em curso pelo mesmo delito
, com fato ocorrido em 15 de fevereiro de 2025; circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, a
gravidade concreta da conduta
e a
necessidade da custódia cautelar
.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Ademais, ao contrário do que busca incutir a i. Defensoria Pública, o
risco de reiteração delitiva
não é mera abstração. Ao que se vê dos autos do APFD n. 1000391-46.2025.8.11.0044, o paciente foi preso em flagrante em
15 de fevereiro de 2025
pela prática do mesmo crime de
tráfico de drogas
, na mesma comarca de Paranatinga/MT, oportunidade em que foi agraciado com a
liberdade provisória
, condição em que vinha respondendo à Ação Penal n. 1000782-98.2025.8.11.0044, instaurada para apuração daquela ocorrência.

Todavia, conforme se depreende do caderno processual,
RENATO
foi novamente
preso em flagrante
pelo
mesmo delito
em
20 de março de 2026
, com intervalo de
pouco mais de um ano
entre ambas as prisões, e enquanto ainda se encontrava em
liberdade provisória
.

A despeito da argumentação defensiva, esse dado concreto — reiteração específica do mesmo tipo penal, em curto lapso temporal, na mesma localidade, com
modus operandi
semelhante — é precisamente o que o legislador e a jurisprudência identificam como
indicativo de habitualidade criminosa e risco concreto de reiteração
, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Afinal, a anterior intervenção estatal, decorrente da prisão em flagrante de fevereiro de 2025, revelou-se
insuficiente
para dissuadir o paciente da prática criminosa, o que reforça a conclusão de que
medidas cautelares diversas da prisão seriam igualmente ineficazes para neutralizar o risco de reiteração
.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Por fim, sob outra vertente, é certo que, ao perceber a presença policial,
RENATO
, conforme relatado pelos agentes públicos,
tentou empreender fuga
, vindo ainda a
arremessar seu aparelho celular
no momento da abordagem; comportamento que, documentado nos depoimentos dos policiais e não contestado de forma convincente pela i. defesa, neste momento processual, revela aparente
intuito de obstruir a colheita de elementos probatórios relevantes para a investigação
, sobretudo em delitos de tráfico de drogas, em que comunicações, contatos e tratativas com usuários ou fornecedores frequentemente guardam pertinência probatória.

Soma-se, a isso, a declaração do paciente de
filiação à organização criminosa Comando Vermelho
, pois, embora tal declaração não constitua prova definitiva de integração à organização criminosa para fins de responsabilização penal, constitui dado concreto e individualizado que, nos termos do art. 312, §3o, II, do CPP (Lei n. 15.272/2025), deve ser considerado na aferição da periculosidade do agente, uma vez que
a inserção estrutural em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas é elemento que evidencia maior grau de envolvimento na dinâmica da narcotraficância e reforça o risco de reiteração delitiva
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENATO DE JESUS DA SILVA
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026